Tribunal: STF
Processo: ARE 1412340
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais, interposto por Laís Faria, contra decisão do Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 31.2.2022, não conheceu do Recurso Extraordinário n. 0002426-19.2020.8.16.0145/7, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



O caso



    2. Consta dos autos que, deflagrada operação conduzida pelo Ministério Público do Paraná, foi cumprida medida cautelar de busca e apreensão na residência do investigado Carlos Augusto Faria, pai da agravante. Durante a execução da Medida Cautelar n. 0001882-31.2020.8.16.0145, foram apreendidos o celular de Laís Faria e vinte e quatro mil e trezentos reais.



    3. A defesa requereu ao juízo da Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal/PR a restituição dos bens apreendidos, ao argumento de ilegalidade no procedimento de busca e apreensão, por não ser a agravante investigada na ação principal.



    Em 9.3.2021, o juízo de origem indeferiu o pedido e julgou extinto o pleito de devolução do aparelho celular, pois já tinha sido restituído pelo Ministério Público.



    Quanto à devolução da quantia em espécie, concluiu não comprovada nos autos a “origem e propriedade do bem. A declaração de imposto de renda de mov. 1.4 não se presta a comprovar a licitude ou a propriedade do dinheiro apreendido em espécie” (fl. 2, e-doc. 19).



    4. Contra essa decisão foi interposta apelação criminal no Tribunal de Justiça do Paraná, reiterando-se o pedido de devolução da quantia apreendida. 



    A Segunda Câmara Criminal, em 5.7.2021, negou provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO VALOR. QUANTIA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO GENITOR DA REQUERENTE, UM DOS INVESTIGADOS NA OPERAÇÃO PASTEIROS. LICITUDE DA ORIGEM DO VALOR QUESTIONÁVEL, CONSIDERANDO O MODUS OPERANDI ADOTADO PELOS INVESTIGADOS. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. QUANTIA QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 118, 119 E 120 DO CPP. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ILEGALIDADES NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 48).



    5. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. QUANTIA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO GENITOR DA REQUERENTE, UM DOS INVESTIGADOS NA OPERAÇÃO PASTEIROS. RECURSO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACORDÃO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA NO ACORDÃO DOS MOTIVOS PELOS QUAIS O COLEGIADO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA TITULARIDADE E DA LICITUDE DA QUANTIA APREENDIDA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE APRECIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ACEITA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E ALTERAÇÃO DO DECISUM POR VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OUTRO VÍCIO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS” (e-doc. 63).



    6. No recurso extraordinário interposto se alegou afronta ao inc. II do art. 5º, ao inc. IX do art. 93 e ao art. 133 da Constituição da República. 



    O recurso foi inadmitido na origem pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 339, e pela ausência de ofensa direta ao texto constitucional. (e-doc. 87)



    7. A defesa impugnou a decisão por agravo interno no Tribunal de Justiça do Paraná, ao argumento de inaplicabilidade do Tema 339 da repercussão geral à espécie. 



    Em 15.2.2022, o órgão especial negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pela Primeira Vice-Presidência. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO CRIME – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 339-STF, TENDO EM VISTA O NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA OAB – ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELA 2ª CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE QUE EXPRESSAMENTE ANALISARAM A MATÉRIA EM APELAÇÃO CRIMINAL E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS – OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUICAO FEDERAL NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA EM QUESTAO DE ORDEM NO AI Nº 791.292 RG/PE (TEMA 339), AFETADO DE REPERCUSSAO GERAL – ARTIGO 1.030, INCISO I, ALINEA ‘A’ DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NAO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 99).



    8. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 54).



    Assinala que “a Corte Estadual deixou de enfrentar argumentos defensivos capazes de infirmar a conclusão do julgado, apenas transcrevendo a decisão prolatada pelo juízo singular, foi interposto agravo interno” (fl. 7, e-doc. 133).



    Argumenta que “a doutrina ensina que ‘o art. 1.030 do CPC/2015 não se refere a meio de impugnação cabível contra o acórdão proferido pelo órgão colegiado que não admite ou nega provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo relator (no caso do §2º do mesmo artigo). Tais meios de impugnação encontram-se disciplinados em outras disposições do CPC/2015’, de modo que ‘deve ser admitido, também, recurso extraordinário ou recurso especial, conforme o caso, contra a decisão final tomada pelo órgão colegiado’” (fl. 9, e-doc. 133). 



    Assevera que, “ao analisar a apelação, a Corte Estadual não examinou a totalidade dos argumentos defensivos, limitando-se a apenas reproduzir os argumentos emanados pela eminente magistrada singular” (fl. 11, e-doc. 13).



    Pede “o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do recurso extraordinário interposto pela recorrente Laís, a fim de reformar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, reconhecendo-se a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista a simples reiteração dos argumentos proferidos pela magistrada singular no acórdão da apelação” (fl. 13, e-doc. 133).



    9. O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso (e-doc. 136).



    10. Este recurso extraordinário com agravo foi distribuído por prevenção à Reclamação n. 45.855/PR (e-doc. 162).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    11. Razão jurídica não assiste à agravante.



    12. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    13. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o exame da pretensão da agravante quanto à origem da quantia apreendida durante a execução da medida cautelar de busca e apreensão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.391.171-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.385.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora